Tribunal: TJBA
Processo: 8007993-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007993-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENILZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo contra decisão que declinou da competência da vara de origem para os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão
Saber se o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir
A Lei nº 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados a execução de sentença coletiva proferida sob rito ordinário.
Tema 1029 do STJ veda essa tramitação, mesmo quando o valor não ultrapassa 60 salários-mínimos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido para manter a execução na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível o cumprimento individual de sentença coletiva no Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Compete ao juízo da execução decidir sobre habilitação de sucessores após precatório expedido.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 32, §5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1029, REsp 1804186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 23.10.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8007993-69.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ENILZA DE SOUZA SANTOS
e, como Agravado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA